Tribunal: TCU
Processo: 029.045/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8337/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4305/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal, para fins de registro, o ato de concessão de reforma do ora peticionário, em consonância com os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU. Considerando que a deliberação atacada não impôs qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo causado diretamente pelo Tribunal ao recorrente, a ensejar seu interesse recursal; Considerando a proposta da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Franklin Maria da Silva (R001, peças 10 a 26), e em determinar o retorno dos autos à Sefip, para ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.045/2019-3 (PEDIDO DE REEXAME EM REFORMA) 1.1. Recorrente: Franklin Maria da Silva (XXX.146.427-XX) 1.2. Interessado: Franklin Maria da Silva (XXX.146.427-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.